Tribunal: TJSP
Processo: 2263818-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA – A fixação dos honorários periciais é ato privativo do Juiz – Tendo em vista que as insurgências da agravante, com relação ao suposto excesso do valor pleiteado pelo perito judicial e arbitrado pelo Juízo, foram genéricas e desprovidas de justificativas plausíveis, de rigor a manutenção do valor arbitrado - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2263818-05.2023.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

26/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA – A fixação dos honorários periciais é ato privativo do Juiz – Tendo em vista que as insurgências da agravante, com relação ao suposto excesso do valor pleiteado pelo perito judicial e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA – A fixação dos honorários periciais é ato privativo do Juiz – Tendo em vista que as insurgências da agravante, com relação ao suposto excesso do valor pleiteado pelo perito judicial e arbitrado pelo Juízo, foram genéricas e desprovidas de justificativas plausíveis, de rigor a manutenção do valor arbitrado - Recurso desprovido.